Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE TRANSPORTE. UBER. INTERRUPÇÃO DA CORRIDA. EXPOSIÇÃO DAS CONSUMIDORAS À SITUAÇÃO DE RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. A Uber, intermediadora do serviço de transporte, obtém vantagem financeira por meio de aplicativo. Assim, a empresa é responsável de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor devido a falhas na prestação de serviços, uma vez que faz parte da cadeia de consumo (Acórdão 1894114, 0723216-53.2023.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024).
3. Na hipótese, depois de iniciada a corrida, uma das autoras se sentiu mal e solicitou que o motorista da Uber parasse o veículo. Ante a demora para retornar ao automóvel, e por se tratar de local sem acostamento, o motorista abandonou as passageiras.
4. Se o motorista de aplicativo abandonou as autoras em local deserto, à noite, sem seus pertences, merece prestígio a sentença que condenou os réus, solidariamente, à compensação por danos morais.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.500,00 para cada autora) quando esse se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos e as condições dos ofensores, um deles motorista do aplicativo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios por não terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.